Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0001-46 (AGRAVADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (PROCURADOR), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (AGRAVADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO. A intimação no processo eletrônico é realizada pelo meio eletrônico, dispensando a publicação no Diário de Justiça. (TJMG – Agravo n. 10000190432062001 – Relator: Des. Pedro Bernardes – julgado em 8/10/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A.,
tendo como Agravados:
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência, n. 1002780-11.2019.8.11.0045, pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que
ACOLHEU
o pedido formulado nos Embargos de Declaração, reconhecendo o transcurso de prazo para pagamento voluntário da Executada, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Após defender a tempestividade e cabimento do agravo, a Agravante, em síntese, defende a reforma da decisão, alegando violação ao artigo 513, § 2o, I do CPC e à Resolução n. TJMT/TP-03, alegando que o advogado constituído será intimado pelo Diário da Justiça.

Argumenta que o patrono da executada/agravante foi considerado intimado por leitura automática do Sistema PJE, totalmente em desconformidade com a legislação processual civil.

Assevera que o Código de Processo Civil define a forma de intimação, como sendo por Diário Eletrônico, não cabendo, portanto, nenhum outro tipo de intimação, vez que a Executada possui advogado constituído.

Afirma que “(...) De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Seção Administrativa realizada no dia 12/04/18, onde regulamentou o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instância do Estado de Mato Grosso (doc. anexo). Na seção IV da referida resolução, mais precisamente em seu artigo 64 e no § 2o, preveem que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos em tramitação no sistema PJE, tanto no 1o como no 2o Grau, será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)”. (ID. Num. 49726979 – págs. 16 e 17)

Sustenta a inaplicabilidade do artigo 5o, §§ 1o e 3o da Lei no 11.419/2006, alegando que o dispositivo está superado com o advento do CPC, que prevê expressamente o modo específico das intimações na fase de Cumprimento de Sentença.

Requer a concessão de efeito suspensivo, salientando que o perigo de dano está caracterizado, uma vez que a Agravante foi intimada para efetuar o pagamento da multa fixada e também da verba honorária advocatícia, o que implicaria em arcar com ônus que não é devido.

Requer, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para o fim de cassar a decisão agravada, eis que a Agravante, em verdade, não foi intimada para efetuar o pagamento via Diário da Justiça Eletrônico – DJE, e, quando foi intimada da forma correta, efetuou o pagamento integral da dívida, sendo indevido o ônus que lhe recai na decisão agravada.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os Agravados pedem o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 1002780-11.2019.8.11.0045, pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que
ACOLHEU
o pedido formulado por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN,
nos Embargos de Declaração, reconhecendo o transcurso de prazo para pagamento voluntário da Executada,

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Malgrado as alegações da Agravante, não se verifica qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, eis que se considera válida a intimação efetivada pelo portal do PJE, consoantes dispõe a
Resolução TJ-MT/TP no 03, que está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5o, §§ 1o e 3o, senão vejamos:

“Art. 5o As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Nesse sentido, ratifico o julgado utilizado por ocasião da apreciação do pleito liminar, tendo em vista que é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da validade da intimação por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a intimação por diário de justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUI
ÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Portanto, prevalece a intimação eletrônica, em caso de cumprimento de sentença e, ainda que tenha sido precedida de intimação via DJE, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago julgados do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro e o também deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO.

A intimação no processo eletrônico é realizada pelo meio eletrônico, dispensando a publicação no Diário de Justiça. (TJMG – Agravo n. 10000190432062001 – Relator: Des. Pedro Bernardes – julgado em 8/10/2019)”.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE DE INTIMAÇÃO VIA DJE – CONTAGEM DE PRAZO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da preliminar de intempestividade apresentada pelo réu / apelado / embargante, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Ocorrendo a intimação da sentença via meio eletrônico esta deve prevalecer sobre a intimação via DJE na hipótese de duplicidade de intimações”. (N.U 1034947-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)”.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada deve ser mantida, em razão da certificação do transcurso do prazo para manifestação da executada/agravada, que foi intimada eletronicamente
para pagamento voluntário da execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021